Tribunal: TJES
Processo: 5000313-07.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-07.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: ZILA LUZIA NOVELLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000313-07.2021.8.08.0044

APTE:
ESPIRITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

APDO:
ZILA LUZIA NOVELLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade de débito e condenou a parte ré ao pagamento d
e indenização
a título de danos morais para cada requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária sem realização de perícia técnica com participação do consumidor; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões do apelo, ainda que semelhantes às da contestação, enfrentam os fundamentos da sentença, o que atende ao requisito de impugnação específica previsto no ordenamento processual.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova idônea para a cobrança de consumo pretérito, por não respeitar o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando ausente a participação do consumidor na vistoria ou a realização de perícia técnica.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 exige, para apuração válida de irregularidades, a composição de conjunto probatório robusto, incluindo, quando necessário, a realização de perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de corte no fornecimento de energia ou de outros agravos relevantes à esfera psíquica do consumidor afasta a caracterização do dano moral, não sendo suficiente, por si só, a cobrança indevida para gerar a obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária, sem a realização de perícia técnica e sem a participação do consumidor, é insuficiente para embasar a cobrança de débito por suposto consumo irregular.

A cobrança indevida baseada exclusivamente no TOI, desacompanhada de outras provas técnicas, configura exigência indevida do débito.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de outros fatores agravantes, não caracteriza, por si só, o dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/03/2019; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007517-63.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17/05/2023; TJES, Apelação Cível nº 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27/07/2020; TJES, Apelação Cível nº 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000313-07.2021.8.08.0044

APTE:
ESPIRITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

APDO:
ZILA LUZIA NOVELLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por

ESPIRITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, eis que irresignad
a
com os termos da r. sentença
inserida no i
d.
10496682
que, nos autos de ação
declaratória de débito c/c danos morais proposta por
ZILA LUZIA NOVELLI
,
julgou
procedente
o pedido
autora
l

para
reconhecer a inexigibilidade do
débito no valor de R$ 11.076,32 (onze mil e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) e condenar o acionado
ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente,
a título de danos morais,
devidamente corrigid
o
monetariamente e juros legais a partir
da
data
da sentença
até o efetivo pagamento.

P
RELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A
apelada argumenta que o recurso é a transcrição da contestação apresentada, nãos e mostrando suficiente para combater as fundamentações da sentença.

Ressalte-se que
a reprodução, no recurso, dos argumentos e fundamentos já lançados na contestação não violam a discursividade. O que
se veda
é a reprodução literal da peça, quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço, pois as razões lançadas, embora convergentes com as
inseridas
em sua resposta processual, são condizentes com o que foi tratado pelo magistrado ao analisar o mérito da lide.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“
[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo,
ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória
. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

[...]
.
1)
Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Desta feita, as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
estão completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença
primeva.
R
ejeito a preliminar
.

É
como voto.

M
ÉRITO

Cuida-
s
e do exame da apelação interposta pela
ESPIRITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, contra a sentença
que
julgou
procedente
o pedido
autora
l

formulado por
ZILA LUZIA NOVELLI
,

reconhece
u
a inexigibilidade do
débito no valor de R$ 11.076,32 (onze mil e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) e conden
ou
o acionado
ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente,
a título de danos morais,
devidamente corrigid
o
monetariamente e juros legais a partir
da
data
da sentença
até o efetivo pagamento.

Sustenta a Recorrente no apelo,
id.
10496685
,
em suma,
que:
(i)

houve
constatação da irregularidade no medidor de consumo por meio de procedimento legítimo e regular, em consonância com a jurisprudência mais recente;

(ii)
não ocorre
u

o dano moral alegado; e que
(iii)
a condenação que lhe fora imposta é excessiva
.

Pois bem.

Sobre o tema aqui tratado,
a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela EDP é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral, o que se verifica nos caso dos autos.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade
” (AREsp 649672,Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019).

Ademais, compulsando com acuidade os autos, verifica-se a inexistência de mínima prova de participação da parte autora durante a vistoria, que culminou com a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo, eis que elaborado de forma unilateral.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, inclusive, o procedimento adotado foi a
substituição
do relógio medidor do local de instalação, seguida de cobrança de valores pretéritos e entendidos como devidos, sem a participação do consumidor na análise das irregularidades noticiadas, condutas que vão de encontro à normatização alhures e que violam o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao
usuário do serviço
.

Vale dizer, pelo que consta nos autos,
a afirmativa da consumidora em sede administrativa de que após a correção da suposta irregularidade, suas faturas de consumo continuaram a apresentar os mesmos valores das anteriores, a revelar que não interferiu no aparelho medidor que permaneceu intacto desde sua instalação, pela concessionária
.

Nesse sentido destaco conclusão tomada em análise similar por este Egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo. A cobrança de valores com base no TOI, sem a realização de perícia técnica com a participação do consumidor, é indevida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC/2015, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20/11/2014; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8 .08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j . 20/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007517-63.2019.8.08 .0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17/05/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000328820218080060, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a

realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada
. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

[...]

2-
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES
. 3-
A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

[...]
2.
A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular
. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3.
In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de

Ocorrência de Irregularidade
. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário.

Trato continuativo, quanto ao dano moral, entendo ter razão o apelante.

Sem embargo das intempéries enfrentadas pela demandante, em casos como o ora examinado, verifica-se a ocorrência do dano moral somente quando a concessionária prestadora do serviço público realiza, a exemplo, cortes no fornecimento de forma indevida, privando o usuário de
seu
regular acesso sem as cautelas necessárias, o que não restou demonstrado nos autos.

Deste modo, deve ser decotada da sentença a condenação referente à obrigação de indenizar em decorrência de danos morais, eis que não configurados os seus requisitos ensejadores.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
.

Apesar da sucumbência em parte dos pedidos contidos na exordial, não se aplica o redimensionamento referente, eis que não houve condenação em custas e honorários advocatícios em desfavor do apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.